Tribunal: STF
Processo: Rcl 46159
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO QUE NÃO VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.



    III - A não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido pela referida norma não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.



    IV - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.